Tribunal: TJDFT
Processo: 0729537-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0729537-87.2017.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SUZETE DA CONCEICAO MACEDO DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Publicada a Lei distrital n. 6.523/2020 – que dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e prevê a incorporação da última parcela da referida gratificação aos vencimentos dos servidores –, digam as partes se persiste o interesse no presente processo e no julgamento do recurso interposto. Digam, ainda, em que medida entendem que a referida Lei afeta o presente feito. Por fim, esclareçam quanto à previsão da GATA nas leis orçamentárias distritais, apontando para a disponibilidade orçamentária e financeira para pagamento da verba em questão. Concedo, para tanto, o prazo sucessivo de 30 dias, a iniciar pelo DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito